Tribunal: STF
Processo: HC 246017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jaylles José Ribeiro Fenelon e outro, em favor de Deusimar Amorim de Carvalho Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 938.013/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DEUSIMAR AMORIM DE CARVALHO JUNIOR contra decisão monocrática de Desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (HC nº 0761052-41.2024.8.18.0000). 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 14/8/2024, pela suposta prática do delito tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/03. A custódia foi convertida em preventiva. 



    Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (e-STJ fls. 207/210): 



    HABEAS CORPUS IMPETADO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MÍDIA AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 313, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. LIMINAR INDEFERIDA. 



    No presente writ, a defesa alega que "não há fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão do paciente. Isto porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, e ao contrário do que se alega, o paciente não responde a nenhuma outra ação penal, é primário, de bons antecedentes, com residência fixa no distrito de culpa e ocupação lícita" (e-STJ fl. 7). 



    Aponta violação do princípio da homogeneidade, uma vez que a pena mínima cominada para a conduta é de 6 anos de reclusão, de modo que o regime inicial de pena seria o semiaberto. Desse modo, defende que a custódia seria desproporcional. 



    Sustenta a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. Além disso, relata que o paciente possui cálculo renal grosseiro e acúmulo de gordura no fígado, sendo ainda pai de 2 filhos menores que fazem tratamento psiquiátrico e requerem seus cuidados. Desse modo, pugna pela concessão da prisão domiciliar humanitária. 



    Requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, ou o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos II e IV do Código de Processo Penal.” (eDOC 16)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 19.8.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “a) A concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter LIMINAR em favor do paciente, DEUSIMAR AMORIM DE CARVALHO JUNIOR, para determinar a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319, do Código de Processo Penal; b) Subsidiariamente, a concessão ao paciente da PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, nos termos dos artigos art. 318, II e IV, do Código de Processo Penal, e do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores; c) O reconhecimento do flagrante excesso de prazo para formação da culpa, com a determinação do relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição do competente alvará de soltura; d) No mérito, a confirmação da medida liminar (acaso deferida) e a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de que seja restabelecida sua liberdade injustamente tolhida.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da quantidade e variedade do material bélico apreendido, além da capacidade de distribuição do paciente. (eDOC 16, p. 3)



    Neste momento processual, considerada a supressão de instância, não é possível constatar a ilegalidade do decreto prisional.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente